Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DESPACHO Conforme disposto no art. 968 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 do mesmo diploma legal. Assim, promova a parte autora a emenda à inicial a fim de atribuir valor à causa, em obediência ao disposto no art. 319, V, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator